Tribunal: TJSP
Processo: 2103526-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental ou interno – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2103526-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado VICENTE IGNACIO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103526-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40335
2
VOTO No: 40335
AINT.No: 2103526-85.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Guarulhos 6a VC
AGTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
AGDO. : VICENTE IGNACIO DO NASCIMENTO
RECURSO
Agravo regimental ou interno
Manifesta
inadmissibilidade Razões do recurso dissociadas do que foi
decidido Inépcia da petição recursal caracterizada Recurso não
conhecido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em autos de em fase de cumprimento de
julgado, rejeitou impugnação.
Sustenta o agravante que “o contrato no todo foi pactuado de forma
livre por ambas as partes, inclusive, o autor tinha plena ciência dos valores a serem
cobrados, inclusive sobre taxas e outros valores cobrados mediante a prestação de serviços
bancários”; que “as partes pactuaram em comum acordo, observando-se os princípios
legais, sendo este plenamente válido, de forma a caracterizar um 'ato jurídico perfeito'”, e
que “não cabe ao Poder Judiciário intervir no que foi livremente pactuado entre as partes”,
além de tecer comentários genéricos acerca do “pacta sunt servanda”.
Bate-se o agravado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece ir adiante, pois as razões da agravante estão
dissociadas do que foi decidido, na medida em que a decisão monocrática não versou sobre
questões acerca das cláusulas existentes no contrato celebrado entre as partes ou tampouco
decidiu questões anteriormente superadas na fase de conhecimento, mas sim manteve a
rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
Trata-se, portanto, de fundamentação completamente estranha ao
teor da decisão agravada, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
A propósito: “É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”.
Não sem razão, portanto, a sedimentada jurisprudência do extinto E.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, até com edição de sua Súmula no 4 acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103526-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40335
3
da matéria.
Indica-se precedente:
PROCESSO: 1126717-3
RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Campinas
JULGADOR: 5a Câmara
JULGAMENTO: 25/09/2002
RELATOR: Sebastião Alves Junqueira
DECISÃO: Não Conheceram do Recurso, VU
RECURSO - Agravo de instrumento - Pressupostos de admissibilidade - Razões
dissociadas da questão decidida - Impossibilidade - Recurso não conhecido.
Em face do exposto, não se conhece do agravo interno, anotando-se,
por fim, que não há falar em imposição de multa em razão deste recurso, uma vez que não
foi demonstrada a presença de dolo processual da agravante.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator